Tribunal: STJ
Processo: 5000159-96.2019.8.21.0108
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2213896 - RS (2025/0177834-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: JOAO GONZALEZ ABASCAL
ADVOGADO
: RODRIGO DE JESUS CIRNE - RS106803
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO C/C COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO
INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA
211/STJ. ILEGITIMIDADE ATIVA. EMENDA À INICIAL.
1. Ação revisional de contrato bancário c/c compensação de danos morais.
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição
nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo agravante
em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
4. É possível a determinação de emenda à petição inicial em face da
ilegitimidade ativa da parte autora, ainda que já realizada a citação.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
12/08/2025
18/08/2025
parte dar-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49677484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:41:00
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 2a46a074-76bb-431a-814b-467904471966

RECURSO ESPECIAL No 2213896 - RS (2025/0177834-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: JOAO GONZALEZ ABASCAL
ADVOGADO
: RODRIGO DE JESUS CIRNE - RS106803
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO C/C COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO
INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA
211/STJ. ILEGITIMIDADE ATIVA. EMENDA À INICIAL.
1. Ação revisional de contrato bancário c/c compensação de danos morais.
2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição
nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo agravante
em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
4. É possível a determinação de emenda à petição inicial em face da
ilegitimidade ativa da parte autora, ainda que já realizada a citação.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por JOAO GONZALEZ ABASCAL,
fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional.
revisional de contrato bancário c/c compensação de danos morais,
Ação:
ajuizada pelo recorrente, em desfavor de BANCO DO BRASIL SA.
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a
Sentença:
ilegitimidade ativa do autor.
negou provimento à apelação interposta pelo recorrente, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO
DE CONTRATO. EMITENTE DO CONTRATO NÃO FIGURA NO POLO ATIVO DA AÇÃO.
ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS
MAJORADOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
Documento eletrônico VDA48402795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 10:05:56
Código de Controle do Documento: f47e0827-5aa2-4ecc-aa9d-3ad4c468adca

No caso, a parte autora não possui legitimidade para ajuizar a ação de
revisão de contrato, uma vez que o mesmo foi firmado entre o réu e seu irmão.
Neste caso, não é possível emendar a inicial, conforme art. 321 do
Código de Processo Civil, uma vez que a ilegitimidade ativa não se enquadra nas
hipóteses estabelecidas nos artigos 319 e 320, sendoo caso, portanto, motivo para
extinção da ação, sem resolução de mérito, na forma do artigo 495, inciso VI, do
Código de Processo Civil.
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO (e-STJ fl. 308).

opostos pelo recorrente, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
aponta a violação dos arts. 167, § 1o, I e II, do CC; 321,
Recurso especial:
446, I, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC. Além de negativa de prestação
jurisdicional, sustenta que os contratos firmados com o banco eram simulados,
não tendo sido oportunizado ao agravante comprovar a configuração desta
simulação, uma vez que a ação foi julgada extinta anteriormente à abertura da
fase instrutória. Aduz que a alegação de simulação prescinde do ajuizamento de
ação própria e pode ser alegada por uma das partes contra a outra. No mais,
afirma a necessidade de intimação do autor para emendar a inicial, mesmo na
hipótese de reconhecimento de sua ilegitimidade ativa.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC
A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou
contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
Aplica-se, neste caso, a Súmula 284/STF.

- Da ausência de prequestionamento
O acórdão recorrido, apesar da oposição de embargos de declaração,
não decidiu acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em seu recurso
especial quanto aos arts. 167, § 1o, I e II, do CC; e 446, I, do CPC, o que inviabiliza o
seu julgamento. Aplica-se, neste caso, a Súmula 211/STJ.

- Da emenda à inicial
O TJ/RS, ao reconhecer que "não é possível determinar a emenda à
inicial conforme art. 321 do Código de Processo Civil, uma vez que a ilegitimidade
ativa não se enquadra nas hipóteses estabelecidas nos artigos 319 e 320" (e-STJ fl.
307), dissentiu do entendimento do STJ quanto à matéria no sentido de que
é possível a determinação de emenda à petição inicial em face da ilegitimidade
Documento eletrônico VDA48402795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 10:05:56
Código de Controle do Documento: f47e0827-5aa2-4ecc-aa9d-3ad4c468adca

ativa da parte autora, ainda que já realizada a citação. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 1.420.411/SP, Terceira Turma, DJe
; AgInt no AgInt no AREsp
1/3/2024
2.115.160/SP, Terceira Turma, DJe
; AgInt no REsp 2.069.449/SP,
28/2/2024
Terceira Turma, DJe
; AgInt no AREsp 1.172.544/PR, Terceira Turma, DJe
6/9/2023
.
18/05/2018
O acórdão recorrido, portanto, merece reforma quanto ao ponto.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e,
nesta extensão, DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de determinar o retorno dos autos
ao TJ/RS para que seja determinada a emenda à inicial pelo recorrente.
Documento eletrônico VDA48402795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 10:05:56
Código de Controle do Documento: f47e0827-5aa2-4ecc-aa9d-3ad4c468adca

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.213.896 / RS
Número Registro: 2025/0177834-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50001599620198210108
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOAO GONZALEZ ABASCAL
ADVOGADO
: RODRIGO DE JESUS CIRNE - RS106803
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
12/08/2025
18/08/2025
deu-lhe provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:32:07
Código de Controle do Documento: 987830f5-4cc5-4ee1-bae3-3a0008b18d33

Documento eletrônico VDA49656925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:32:07
Código de Controle do Documento: 987830f5-4cc5-4ee1-bae3-3a0008b18d33